Tribunal: TJMT
Processo: 1022115-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022115-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIELLA DE BRITO YABUMOTO - CPF: 053.998.011-08 (ADVOGADO), THAYGRO JOAO JUNIO CAMPOS - CPF: 707.806.421-63 (PACIENTE), Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JOSE ANTONIO ARAUJO BAPTISTA - CPF: 005.029.711-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA DE BRITO YABUMOTO - CPF: 053.998.011-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022115-44.2025.8.11.0000

PACIENTE: THAYGRO JOAO JUNIO CAMPOS
IMPETRANTE: GABRIELLA DE BRITO YABUMOTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NOUTROS AUTOS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO INOPERANTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que manteve a prisão preventiva de indivíduo acusado da prática, em tese, do crime de roubo impróprio (art. 157, §1º, do Código Penal), sob o fundamento da garantia da ordem pública, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, em razão de alegações de ausência de fundamentação idônea, existência de endereço fixo do paciente e registros criminais antigos.

III. Razões de decidir

3.1. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, reiteradas práticas delitivas e no risco efetivo à ordem pública.
3.2. O monitoramento eletrônico estava inoperante no período do fato, o que inviabiliza o argumento de localização fácil do paciente.
3.3. A existência de pena unificada em curso, com remanescente superior a nove anos de reclusão, corrobora a contemporaneidade e necessidade da prisão cautelar.
3.4. Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes diante do histórico criminal e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A existência de pena em execução, associada à interrupção do monitoramento eletrônico e à gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da prisão preventiva por garantir a ordem pública, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”

Dispositivos relevantes: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 157, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 988.088/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.07.2025; AgRg no RHC 172.035/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.12.2022; RHC 111.796/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.08.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022115-44.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: GABRIELLA DE BRITO YABUMOTO

PACIENTE: THAYGRO JOÃO JÚNIOR CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de THAYGRO JOÃO JÚNIOR CAMPOS, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos n. 1012845-98.2024.8.11.0042, que manteve a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, do crime de roubo impróprio [artigo 157, §1º, c/c o art. 61, I, ambos do Código Penal].

Em síntese, a impetrante sustenta que a prisão cautelar deve ser revogada, sob o argumento que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente porque:
1
) a afirmação de que “
o paciente estava em local incerto e não sabido não se sustenta diante da realidade fática apresentada em juízo”
;
2
) os registros criminais utilizados pelo juízo são muito antigos e “
quase todos encontram-se arquivados”
.

Por fim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, concedendo ao paciente a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 297728568].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 298010858].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 299498374].

O Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 302276871].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022115-44.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido THAYGRO JOÃO JÚNIOR CAMPOS, por ordem do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital [autos n. 1012845-98.2024.8.11.0042].

Consta que, em 23 de março de 2024, por volta das 3h 30min, no estabelecimento comercial denominado ‘Masterflex locação de máquinas’, localizado no município de Várzea Grande/MT, o paciente praticou, em tese, o crime de roubo impróprio.

Valho-me da denúncia oferecida pela 9ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 22/03/2024, por volta das 06h20, no interior do estabelecimento comercial denominado Masterflex Locação de Máquinas e Equipamentos LTDA, situado à Rua E, s/nº, Lote 3, Bairro Jardim Alvorada, em Cuiabá/MT, o denunciado THAYGRO JOAO JUNIO CAMPOS, com inequívoco animus rem sibi habendi, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 03 (três) celulares da marca Samsung, pertencentes a empresa Masterflex Locação de Máquinas e Equipamentos LTDA e, logo depois de subtraída a coisa e com a finalidade assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem, empregou grave ameaça contra o funcionário da empresa José Antônio Araújo Baptista, consistente em ameaçar matá-lo caso o denunciasse para as autoridades, sendo as ameaças feitas por meio de aplicativo de mensagens de celular.

Conforme apurado, na data e horário mencionados, José Antônio Araújo Baptista, funcionário da empresa Masterflex Locação de Máquinas e Equipamentos LTDA, localizada na Rua E, s/nº, Lote 3, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca, chegava ao estabelecimento para iniciar seu expediente quando surpreendeu o denunciado, identificado como THAYGRO, no interior do local. Este estava recolhendo produtos de um sacolão de alimentos pertencente à empresa vítima.

Ao perceber a presença de José Antônio, o denunciado se assustou e tentou fugir. José Antônio iniciou uma perseguição e chegou a desferir um soco no peito de THAYGRO, mas acabou se desequilibrando, o que permitiu que o denunciado se distanciasse e escapasse do local, subtraindo três celulares da marca Samsung, também de propriedade da empresa.

Pouco tempo após o crime, ainda no mesmo dia, THAYGRO, com o objetivo de assegurar a impunidade do ato ou manter a posse dos bens subtraídos, utilizou um dos celulares roubados para enviar mensagens de áudio via WhatsApp a José Antônio Araújo Baptista. Nessas mensagens, o denunciado ameaçou matá-lo caso ele informasse a polícia sobre o ocorrido. Contudo, após o envio, THAYGRO apagou os áudios.

Importa destacar que José Antônio Araújo Baptista reconheceu o denunciado como autor do crime, conforme consta no termo de reconhecimento anexado ao ID 178551694.

Além disso, a proprietária da empresa, Manuela Nunes Maia, relatou que um dos celulares subtraídos estava conectado ao computador da empresa por meio do WhatsApp Web. Durante o uso do aplicativo, THAYGRO manteve uma conversa com uma mulher, o que possibilitou à vítima, Manuela, identificar o nome do denunciado, já que a mulher o chamou de "THAYGRO" em uma das mensagens. As conversas foram anexadas ao ID 178551697.

Oportuno destacar que o denunciado é reincidente, conforme se observa do Relatório de Execução Penal que segue em anexo.”
.

Após representação formulada pelo Ministério Público, requerendo sua prisão preventiva, em
21 de outubro de 2024
, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), João Bosco Soares da Silva, à vista da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, deferiu o pedido ministerial, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal resta integralmente satisfeita, visto que o crime praticado possui pena máxima em abstrato cominada, superior a 04 (quatro) anos.

[...]

Com efeito, de forma antecedente, extraiu-se informação que a tornozeleira eletrônica que o suspeito fazia uso, se encontrava desligada, de acordo com a informação fornecida pela Central de Monitoramento nos autos n.
º 1007646-95.2024.8.11.0042.

A materialidade delitiva se encontra caracterizada, visto que o criminoso praticou o crime de Furto Majorado e Qualificado ou delito de Roubo Impróprio, obtendo êxito em subtrair levando 03 celulares da empresa
Masterflex Locação de Máquinas
, consoante se denota do
Boletim de Ocorrência n.º 2024.87057.

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o
fumus comissi delicti
, portanto, as provas da ocorrência do crime são incontestes, infere-se do conjunto probatório que há materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria da participação em relação ao representado
THAYGRO JOÃO JUNIOR CAMPOS
, mormente pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio de todas as diligências realizadas.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da Medida Cautelar extrema (a prática delituosa ocorreu no dia 22/03/2024), para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente
.

O requisito da
contemporaneidade
é inconteste, visto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF (HC 192519 AgR-segundo), decidiu que a contemporaneidade da Prisão Preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito.

Verificou-se que o investigado THAYGRO JOÃO JUNIOR CAMPOS, mantém uma vida a margem da lei, é criminoso com extensa ficha de antecedentes criminais, portanto, o acusado é contumaz na prática delitiva, tem diversas passagens criminais e responde a várias ações penais, cabendo salientar que o acusado é reincidente, conforme se constata do Relatório de Antecedentes Criminais e Relatório de Execução Penal, documentos acostados, pelo d. Representante Ministerial, nos ID’s 166614397 e 166614396
.

Sendo assim, cenário esse, independentemente se ao final do IP se conclua que o delito investigado é de Furto Majorado e Qualificado, ou delito de Roubo Impróprio,
é fato que a prisão preventiva é medida necessária
, pois a liberdade do investigado
THAYGRO JOÃO JUNIOR CAMPOS
, traz risco à sociedade, portanto, restando assim, comprovada a garantia da ordem pública, bem como para que o representado não atrapalhe a investigação, sobretudo, na gravidade das condutas e na necessidade de acautelar a instrução do Inquérito Policial.

[...]

Com efeito, a d. Autoridade Policial consignou que foi expedida ordem de serviço para localizar o suspeito, contudo, não foi possível localizar a residência deste, tudo indicando que forneceu endereços falsos, consoante Relatório n.º 2024.13.72607, aportado no ID 162303393
.

Nessa vereda cognitiva, a decretação da Prisão Preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, se justifica ante a demonstração da gravidade concreta do delito perpetrado, na sua natureza e meios de execução do delito, assim como na extensão dos danos produzidos pelo ilícito
.

[...]

Portanto, é cediço que o requisito da ordem pública também se justifica com o escopo de evitar a reiteração criminosa, conforme pacificado pelos precedentes jurisprudenciais pátrios
.

Logo, constata-se a periculosidade desse sujeito, a qual é demonstrada pela contumácia na prática de crime, ainda que não exista condenação definitiva, e neste tear, consta que o investigado THAYGRO JOÃO JUNIOR CAMPOS, possui Execução Penal em seu desfavor, conforme Relatório da situação Processual Executória acostada no ID 166614396
.

[...]

Não se deve descurar que o investigado, solto, possa vir a continuar delinquindo. Neste sentir, teme-se que a ordem pública esteja ameaçada e, não obstante, mereça que seja
resguardada pelo estandarte da mais hialina Justiça
, caso o representado permaneça solto.

Desse modo, é salutar a imposição de Medida capaz de preservar e garantir a ordem pública da retinência delitiva de
THAYGRO JOÃO JUNIOR CAMPOS.

[...]

É de extrema importância salientar, também, que a decretação da Prisão Preventiva é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal
.

[...]

Com efeito, a Prisão Cautelar se mostra adequada e proporcional, eis que se busca resguardar a sociedade da prática de novos tipos penais envolvendo todo o arcabouço que se encontra inserida na prática do crime de Furto Majorado e Qualificado ou delito de Roubo Impróprio, reprimir assim, o cometimento de crime que ocasiona prejuízos graves a toda sociedade.

Logo, por todo o explanado, restou comprovado o preenchimento dos pressupostos de todos os requisitos autorizadores para a decretação da Prisão Preventiva do representado, razão pela qual este Juízo entende pelo deferimento da Segregação Cautelar.

Por fim, conforme muito bem explanado, principalmente pelos precedentes das Cortes Superiores, constata-se que
nenhuma outra Medida Cautelar Diversa da Prisão
, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações.

[...]”

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em
1º de julho de 2025
, ocasião em que, na audiência de apresentação, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, manteve a segregação preventiva do paciente, nestes termos:

Considerando, que o réu possui diversas passagens criminais, o que evidencia uma trajetória de reiteração delitiva e ainda permaneceu em local incerto e não sabido por longo período, dificultando sua localização e o regular prosseguimento da persecução penal.

Tais circunstâncias demonstram fundado risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se mostra possível a concessão de liberdade neste momento processual.

Assim, mantenho a prisão preventiva do réu THAYGRO JOAO JUNIO CAMPOS, por persistirem os motivos que fundamentaram sua decretação.

Outrossim, considerando a necessidade de celeridade na tramitação processual, nos termos do artigo 400 do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de agosto de 2025, às 14h, ocasião em que serão colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório do réu”

Percebe-se que a segregação cautelar se encontra motivada em elementos concretos e está amparada em argumentos idôneos, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente.

Embora a impetrante alegue, em síntese, que: (
i
) THAYGRO possui endereço no distrito da culpa e poderia ser facilmente localizado em razão de estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica; e (
ii
) os registros criminais utilizados pela autoridade coatora são muito antigos, a manutenção da custódia preventiva é medida impositiva.

Percebe-se que o paciente estava com seu o
equipamento de monitoramento eletrônico desligado
, tal como se observa no extrato e informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública,
verbis
:

Em resposta a vossa solicitação de informações para que informe a circulação de monitorados, na data de 22/03/2024 no período de 02:00 até as 05:00 na rua E, S/No, Alvorada, Cuiabá, LOTE3, nas coordenadas:

Latitude....: -15.576915560150233 e Longitude...: -56.07610916351496.

Indicando também, o itinerário de THAYGRO JOÃO JUNIOR CAMPOS, no mesmo período, temos a relatar, que, de acordo com as informações do sistema de monitoramento:

· Nas coordenadas fornecidas não foi verificado a presença de nenhum monitorado;

· As coordenadas fornecidas não conferem com endereço informado;

· O THAYGRO JOÃO JUNIOR CAMPOS estava com notificação de violação de UFIB – fim de bateria, que ocorre quando o equipamento descarrega completamente, sendo que estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento, desde o dia 20/03/2023 até 22/03/2024 as 22h42min, assim sendo não dados no período solicitado”

A circunstância foi inclusive reafirmada nas informações prestadas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
verbis
:

“
Conforme solicitado por essa Colenda Primeira Câmara Criminal, informo que o dispositivo de monitoração eletrônica permaneceu desligado entre os dias 20/03/2024 e 22/03/2024, até às 21h07min, conforme consta do Ofício nº 20419/2025/CMEP/SEJUS e do Relatório da Tornozeleira Eletrônica que ora encaminho em anexo”
(doc. digital n. 299498374)

Não bastasse isso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que o paciente possui o PEP n. 0020540-38.2015.8.11.0042, no qual consta pena unificada de 12 (doze) anos e 7 (sete) meses, da qual ainda
remanescem pendentes
9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias de reclusão.

Nesse panorama,
o fato de estar cumprindo pena
, de fato, caracteriza sua reiteração delitiva, mostrando-se imprescindível a manutenção de sua prisão cautelar, independentemente de possuir residência no distrito da culpa.

Colho precedentes semelhantes extraídos da jurisprudência da Corte Cidadã:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. PACIENTE REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O DECRETO PREVENTIVO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada”
(HC n. 988.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

“[...] No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual,
como forma de garantir a ordem pública

[...],
as instâncias ordinárias destacaram que o agravante está em cumprimento de pena privativa de liberdade e ostenta condenações por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que evidencia o efetivo risco de reiteração delitiva
. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados dos STJ. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 172.035/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

“
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se
resguardar a ordem pública
, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa,
evidência que se denota pelos registros em seu histórico criminal, estando, inclusive, em cumprimento de pena, monitorado com tornozeleira eletrônica, o que não o impediu de cometer novo delito
, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva [...]”
(RHC n. 111.796/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019.)

Diante do quadro fático apresentado, vislumbro presente ao menos um dos requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
, que desautoriza o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A manutenção da custódia está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, sendo desnecessária a substituição por medidas cautelares menos gravosas, conforme precedentes da Corte. IV. Recurso desprovido”
(AgRg no HC n. 952.963/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

“[...] A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do agente representa à ordem pública. 7. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 988.851/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

“[...] De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 10. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 209.543/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de THAYGRO JOÃO JÚNIOR CAMPOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025